Tribunal: TJMT
Processo: 1027126-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Visto.
O advogado LEANDRO PERES DIAS NUNES impetra habeas corpus com pedido de liminar em favor de HILDSON MARTINS SEQUEIRA, contra o ato do Juízo da 9o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação no 1002842-26.2020.811.0042, que indeferiu o pedido de relaxamento do flagrante e/ou de liberdade provisória, bem como converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Aduz que o paciente foi preso em flagrante na data de 22/09/2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Sustenta que o auto de prisão foi lavrado, sendo a prisão em flagrante homologada e a prisão preventiva decretada pela autoridade coatora nos autos de Prisão em Flagrante n° 1002049-87.2020.811.0042 distribuído, no dia 23/09/2020.
Argumenta que no dia 06/10/2020 o inquérito de n° 1002842-26.2020.811.0042 foi distribuído erroneamente para a 13o Vara Criminal e, após a manifestação do Ministério Público, onde se pleiteou a redistribuição do feito, o Magistrado declinou da competência para o Juízo da 9a Vara Criminal.
Assevera que o paciente está preso a mais de 90 (noventa) dias e até o momento não houve formação da culpa, sendo, configurando o constrangimento ilegal por excesso de prazo e violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Assegura que a prisão em flagrante é ilegal, uma vez que os policiais invadiram o domicilio do paciente com base apenas em uma denuncia anônima, sem que possuíssem em mãos autorização judicial para esse tipo de atuação.
Argui que “não é possível permitir que um policial ingresse em um domicilio para apurar a existência do cometimento de um crime em flagrante” (Id. 71490466 - Pág. 4) sob pena de violação ao art 5°, XI, da Lei Maior.
Expõe que na vertente hipótese, não se fazem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Civil, os quais são necessários para justificar a prisão cautelar.
Narra que, o paciente possui residência fixa, trabalha como lavador de carro, não ostenta atividade criminosa, não se envolveu em crime de violência ou grave ameaça contra pessoa, não participa de organização criminosa e não é reincidente na pratica do crime de trafico, motivo pelo qual, entende que não há nada que possa impedi-lo de responder o processo em liberdade.
Pontua que, o Juiz a quo não justificou a necessidade de decretar a prisão provisória e nem a impossibilidade de substituição da prisão por outra medida cautelar, baseando-se na gravidade em abstrato do delito e de argumentos genéricos, não restando comprovado o risco da permanência do paciente em liberdade.
Afirma que não estão presentes os requisitos exigidos para a manutenção de sua prisão.
Ao final, pugna concessão da liminar para que o paciente aguarde o julgamento deste writ em liberdade.
É o breve relatório.
Decido.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede de habeas corpus, mostra-se necessária a presença dos pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, em sede de cognição não exauriente, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Juízo singular motivou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas atribuídas ao paciente, extraída dos indicativos de tráfico, conforme previstos no artigo 33 da Lei de Drogas.
Isso porque, evidencia-se das provas colacionados aos autos que o decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, em que a autoridade impetrada consigna a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria do delito ao qual lhe foi imputado.
Da análise dos documentos da prisão em flagrante, verifica-se que no momento da prisão o paciente havia passado para o suspeito Marcelo 03 porções de substancia análoga à maconha; já na residência do acusado (Hildson) foi encontrado um pote no seu quarto contendo 21 (vinte e uma) porções pequenas de substancias análogas à maconha e 1 (um) pedaço grande e 1 (um) pedaço médio também de substancias análogas à maconha, conforme se verifica dos documentos de Id. 39576196 pág. 6/17- 1o grau - AuPrFi 1002049-87.2020.811.0042.
Cabe enfatizar que o crime imputado ao paciente é grave e inexiste, no caderno processual, qualquer prova da ilegalidade do ato atacado, na medida em que a prisão foi decretada para manter a ordem pública, haja vista que há indícios de que Paciente, em liberdade, poderá, retornar à suposta prática delitiva, isso porque, conforme se observa do caderno processual, ele o possui registrado em sua ficha de antecedentes criminais vários crimes de tráfico ilícito de entorpecente e de roubo, de modo que a concessão da liminar na forma como pleiteada pode gerar a sensação de impunidade e acabará por estimular novas práticas ilícitas (Id. 39732712- 1o grau - AuPrFi 1002049-87.2020.811.0042).
Frisa-se, por oportuno que, conforme entendimento do superior Tribunal de Justiça, a reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar para garantir a ordem pública (STJ, RHC no 70892/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 29.6.2016; RHC no 98.707/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.6.2018).
No mesmo sentido é o Enunciados Criminais 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Nesse quadro, o ato judicial impugnado encontra-se devidamente fundamentado.
Quanto aos predicados pessoais, estes não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial, notadamente, em se tratando de tráfico de drogas.
Neste sentido:
“Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS . TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis .
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência às circunstâncias em que efetuada a prisão do paciente, notadamente a grande quantidade e variedade de droga apreendida em seu poder (138,3g – cento e trinta e oito gramas e três decigramas de maconha, 44,8g – quarenta e quatro gramas e oito decigramas de cocaína e 0,4g – quatro decigramas de haxixe). Enfatizou o decreto, ainda, que o acusado ‘já responde a dois processos por crimes de tráfico e associação ao tráfico’, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).(...)”. (HC 149710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 31/10/2017)
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/enunciado)
No tocante às medidas cautelares alternativas, não me asseguro de que elas seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender a reiteração na prática delitiva, tendo em vista que o paciente já responde outras ações criminais.
Anoto, ainda, que as outras assertórias a aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos demais argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, à qual compete decidir o mérito das irresignações contidas neste remédio constitucional.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista